Tribunal: CARF
Processo: 11543.000741/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000741/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.803 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO SALGUEIRO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000741/2007-54
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000741/2007-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício do lançamento relativo
à omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 24/04/2007
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
21/02/2007, que ajustou o valor a restituir para R$ 15.490,02, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2005, Ano-calendário de 2004,
recepcionada em 18/04/2005, fls. 25 a 28.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA 2005,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871; e 992 do Decreto 3000, de 26/
03/ 1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados e
os omitidos de R$ 30.095,93, recebidos das fontes pagadoras Gerdau Açominas
S.A.;Portocel- Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A.;Instituto Nacional do
Seguro Social- INSS; Brazshipping Marítima Ltda; Companhia Vale do Rio Doce;
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia; Fertimport S.A. – CNPJs
17.227.422/0001-05; 28.497.394/0001-54; 29.979.036/0001-40; 32.396.632/0001-02;
33.592.510/0001-54; 42.271.429/0001-63; e 53.004.313/0001-84 respectivamente; as
deduções declaradas; o Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF declarado e o omitido.
3. Na Impugnação do Lançamento, o Interessado, sem contrapor- se ao levantamento
dos rendimentos auferidos da Gerdau Açominas S.A.; do Portocel- Terminal
Especializado de Barra do Riacho S.A; da Brazshipping Marítima Ltda.; e da
Fertimport S.A., em síntese, alega ter recebido da Vale do Rio Doce R$ 4.446,00 de
rendimentos e traz aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte Ano- calendário 2004 emitido por essa Empresa, fl. 09. Afirma que R$ 6.968,46
dos R$ 13.463,97 recebidos do INSS corresponderiam à pensão alimentícia judicial paga
à Heloísa Helena Ferreira, CPF no 024.598.217-51, fato que, por equívoco, teria sido
omitido na sua Declaração de Ajuste Anual – anexa o Comprovante de Rendimentos do
INSS Ano- calendário 2004, fl. 08. Por último, aponta outro equívoco cometido: teria
deixado de declarar R$ 811,32 pago ao Plano de Saúde VALIA da Fundação Vale do
Rio Doce. A partir da correção desses equívocos, o Interessado refez os cálculos de sua
Declaração, encontrando um valor de Imposto suplementar inferior ao apurado na ação
fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000741/2007-54

3.1. Requer a acolhida da sua Impugnação com consequente retificação do
Lançamento.
4. Em vista da incongruência do valor dos rendimentos informados pela Companhia
Vale do Rio Doce, identificada na análise do Comprovante de Rendimentos e da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2004 dessa
Empresa, foi encaminhada Diligência à Fiscalização para que fosse esclarecido tal fato,
reabrindo- se posteriormente novo prazo de defesa para o Contribuinte, fl. 41.
4.1. Em atendimento às Intimações Fiscais das fls. 45 e 46, a atual Vale S.A. procedeu
à retificação da Dirf Ano- calendário 2004 e emitiu novo Comprovante de Rendimentos
com a correção da quantia recebida pelo Contribuinte, a qual viria a ser de R$ 9.828,00,
com Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF de R$ 254,29, fls. 49;50; e 54.
4.2. Irresignado com as informações prestadas pela Vale S.A., o Interessado
manifestou- se às fls. 62 e 63, insistindo ter recebido dessa Fonte Pagadora apenas os
R$ 4.446,00 registrados no Comprovante de Rendimentos emitido em 25/02/2005,
trazido por ele aos autos na fl. 09. Acredita ter a Fonte Pagadora equivocado- se mais
uma vez ao prestar a nova informação à Receita Federal. Espera seja considerado o
documento da fl. 09 e cancelado o débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
TRIBUTÁRIO. DIRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Esclarecido pela fonte pagadora em diligência fiscal o valor do rendimento bruto pago
em determinado ano- calendário ao contribuinte, tendo por base informações corrigidas
no Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf, há que se validar o
procedimento fiscal de Lançamento, decorrente da omissão de rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas- Dirpf.
TRIBUTÁRIO. DIRPF. INADMISSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DEDUÇÕES
NA DECLARAÇÃO PÓS LANÇAMENTO.
Inadmissível, depois de lavrada a Notificação de Lançamento, a inclusão de dedução de
despesas sem pleito na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2012 (e-fl. 78), o sujeito
passivo interpôs, em 11/05/2012 (e-fl. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a declaração está de acordo com o
comprovante de rendimentos entregue pela fonte pagadora no exercício 2005 e a
responsabilidade por recolhimento a menor de imposto deve ser imputada à fonte pagadora, que
teria cometido sucessivos erros de DIRF; e que tem direito a inclusão de deduções, uma vez que
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, além dos pagamentos de
pensão alimentícia estarem comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000741/2007-54

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Vale S/A no montante de R$5.202,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
(ora grifado)
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, ora grifado:
Voto
...
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000741/2007-54

7. Em relação aos rendimentos pagos pela atual Vale S.A., não obstante tenha o
Interessado contestado o valor de R$ 5.202,00 identificado pela Auditoria Fiscal na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2004 com
cópia na fl. 37, trazendo aos autos o Comprovante de Rendimentos da fl. 09, com
rendimentos tributáveis de R$ 4.446,00; a informação resultante da diligência fiscal de
que, em verdade, seu rendimento bruto naquele ano foi de R$ 9.828,00, quantia
correspondente à soma dos R$ 5.202,00 com os R$ 4.446,00, norteia a julgadora para a
validação do Lançamento.
7.1. Os rendimentos acima integralmente omitidos na DAA em tela foram registrados a
menor na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2004
da Vale S.A examinada na ação fiscal, fl. 37, resultando numa apuração também a
menor do Imposto incidente sobre esses rendimentos na revisão da Declaração. A
diferença de R$ 4.446,00 de rendimentos poderia tornar- se objeto de um novo
lançamento não tivesse decorrido o prazo decadencial para a constituição do
correspondente crédito tributário.
8. No tocante ao pleito da inclusão de despesas médicas e de pensão alimentícia,
ocorre que as despesas, diferentemente dos rendimentos de declaração obrigatória,
constituem faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da
apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto
devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
É esta a sistemática descrita no art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995, ...:
(...)
9. O pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação
da declaração apresentada, a qual só é admitida antes do início de qualquer
procedimento administrativo, ou medida de fiscalização, correspondentes à infração,
na forma do art. 138, § único do Código Tributário Nacional- CTN combinado com o
art. 7o, § 1° do Decreto 70.235/ 68. Como se observa, a pretensão do Impugnante em ver
consideradas eventuais deduções não pleiteadas em sua declaração não pode ser
acolhida, porquanto já notificado do lançamento suplementar consubstanciado na
Notificação de fls. 03 a 05.
10. Além disso, tendo- se em conta que o motivo do lançamento foi a omissão de
rendimentos recebidos das pessoas jurídicas relacionadas no item 02 retro, faz- se
incabível uma discussão acerca da matéria dedução. Qualquer pronunciamento desta
instância julgadora a respeito do direito invocado pelo Interessado, por falta de
competência regimental, feriria o próprio Processo Administrativo Fiscal.
...
Deve portanto ser mantido o lançamento relativo à omissão. Mas em
contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de erro da fonte pagadora. O
interessado, utilizando-se das informações presentes em Comprovante de Rendimentos fornecido
pela fonte pagadora (e-fls. 12), divergentes do que foi informado pela mesma pessoa jurídica em
DIRF retificadora, traz a possibilidade de afastamento da multa de ofício, conforme decorrente
do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Reforce-se que, como já mencionado pela DRJ, para inclusão de novas deduções
na DAA seria necessário o aceite da sua retificação, mas aponte-se como impertinente a
aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo do
processamento de uma Retificadora subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula
CARF n. 33, abaixo apresentado:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000741/2007-54

Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido de afastar a multa de ofício, com base na Súmula CARF n. 73.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
multa de ofício do lançamento relativo à omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original